Tribunal: TJSP
Processo: 2152500-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 'Querela nullitatis' em execução de sentença condenatória em ação popular – Suposta nulidade de citação ocorrida no ano de 1993 para responder a ação popular – Inadmissibilidade – Ausência de mínima comprovação de que houve desídia do Juízo a quo na tentativa de citação pessoal – Agravo de instrumento não provido.